Tribunal: TJDFT
Processo: 0720877-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PARCIAL DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão que indeferiu o pedido de prorrogação de medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamado, apontado como autor de manipulação emocional, psicológica e ameaças. A reclamante sustenta possuir transtorno de personalidade, estar em tratamento psiquiátrico e continuar sob risco de violência, requerendo a aplicação de medidas protetivas, inclusive proibição de aproximação e contato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão parcial das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, visando resguardar sua integridade física e psicológica diante de indícios de violência psicológica e manipulação emocional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha) estabelece mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, exigindo, para tanto, elementos mínimos de prova que indiquem risco à vítima.
4. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, por se tratar de situações de intimidade e vulnerabilidade que dificultam a produção de provas diretas.
5. A imposição de medidas protetivas deve equilibrar a proteção à vítima com a restrição proporcional de direitos do suposto agressor, sendo legítima quando presentes indícios de violência baseada em gênero.
6. Constatada a existência de transtornos psiquiátricos na vítima e indicativos de manipulação emocional, reputa-se razoável restringir parcialmente a liberdade do reclamado para assegurar a integridade da reclamante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Reclamação criminal parcialmente provida.
Tese de julgamento: 1. Medidas protetivas de urgência podem ser concedidas com base em indícios mínimos de violência psicológica e manipulação emocional, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por elementos que evidenciem vulnerabilidade. 2. A restrição de direitos do suposto agressor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, equilibrando a proteção da vítima com o mínimo de invasão possível na esfera jurídica do reclamado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), arts. 1o e seguintes; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.